Tribunal: TJDFT
Processo: 0758188-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758188-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro a habilitação dos herdeiros da parte autora, nominados na petição ID 30131458, legitimando-os a figurar, doravante na relação jurídico-processual, no polo ativo da ação, nos termos do art 691 do Código de Processo Civil. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para ciência e eventual manifestação, nos termos do art. 179 do CPC, no prazo de dez dias úteis. Providencie a Secretaria as alterações cadastrais pertinentes. Após, voltem os autos concluso para julgamento I. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito